Tribunal: TJES
Processo: 0000475-40.2015.8.08.0063
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000475-40.2015.8.08.0063
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
EXEQUENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA
EXECUTADO: LUIZ PENA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 118/119 que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
MARCELO DE CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre a soma do vencimento base, desde a data da sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, com juros (percentual oficial da caderneta de poupança - art. 1°-F da Lei no 9.494/97) e correção monetária (índice IPCA-E).

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000475-40.2015.8.08.0063

PARTES:
LUIZ PENA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 118/119 que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
MARCELO DE CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre a soma do vencimento base, desde a data da sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, com juros (percentual oficial da caderneta de poupança - art. 1°-F da Lei no 9.494/97) e correção monetária (índice IPCA-E).

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

A sentença se mostra irretocável quanto à condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, na medida em que há respaldo legal no Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, em seu art. 55, inciso I, e o laudo pericial produzido nos autos concluiu que “
em conformidade
com
o anexo 14 da NR 15 e tipo de exposiç
ã
o aos agentes biológicos avaliados serem de forma permanente e habitual concluo que o profissional
trabalhador braçal que trabalha com
limpeza de esgotos e fossas da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, TRABALHOU E TRABALHA EM
CONDIÇÕES
DE INSALUBRIDADE e, portanto FAZ JUS AO ADICIONAL DE 1NSALUBRIDADE DE GRAU M
Á
XIMO (40%)
” – fl. 84.

Ademais, embora não desconheça a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
1
no sentido de que o termo inicial do pagamento deve corresponder à data do laudo pericial, entendo que, no caso dos autos, agiu com acerto o magistrado primevo ao delimitar como marco inicial a data da admissão do autor, já que consta da referida prova técnica que este sempre laborou no mesmo local e nas mesmas condições, o que não foi refutado pelo réu. Vejamos:

“O requerente labora para a requerida partir de 28/02/2008 através de concurso público ocupando o cargo de Trabalhador braçal, refere lavar rua, fazer bueiros, fazer ponte e refere limpeza de fossas e esgoto 2 a 3 vezes por semana, diz trabalhar no carro do lixo eventualmente, somente em substituições caso de férias”.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA ATESTANDO A CONDIÇÃO DESDE A ADMISSÃO DO OBREIRO. PUIL Nº 473/RS. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) . 2. O acórdão vergastado compreendeu que não se faria possível contabilizar, como termo inicial para cálculo do adicional de insalubridade, a data da admissão do embargante/apelado em sua função laboral, posto ser impossível presumir a insalubridade em épocas pretéritas à prova técnica, nos termos de como prevê o PUIL nº 413/RS. Todavia, conforme traz o embargante em seu recurso, verifica-se, no caso dos autos, que a prova técnica atestou que a insalubridade possuía caráter permanente e existente desde a admissão do trabalhador (fls. 82-90). 3. Resta evidente o equívoco da premissa em que se lastreou o voto condutor, eis que, in casu, constar como termo inicial do computo da insalubridade data pretérita ao laudo não seria um juízo de presunção, mas sim de certeza, uma vez constatada, pela prova pericial, dotada de fé pública e judicial, a ocorrência do fato gerador desde a admissão. 4. Uma vez não sendo o presente episódio uma hipótese de presunção de insalubridade pretérita ao laudo pericial, mas sim uma situação de evidência e certeza de que a condição insalubre se deu desde a admissão do embargante, não há identificação do caso ao PUIL nº 413 que justifique a aplicação de mesmo entendimento, qual seja, do marco inicial do cômputo do adicional como a data da perícia. (...). 6. Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, com atribuição de efeitos infringentes para alterar o acórdão de fls. 150-178 quanto ao início do cômputo do adicional de insalubridade, que, para todos os efeitos de direito, deve se dar desde a data de admissão do embargante ao labor (fl. 89), e não da data da realização da perícia, considerando-se o decurso do quinquênio prescricional. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 063150004800, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023)

No que concerne ao prazo prescricional, é firme o posicionar da Corte da Cidadania no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação e/ou do requerimento administrativo são atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ (STJ - REsp: 1382734 MG 2013/0142427-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/08/2017), o que foi reconhecido na sentença.

Finalmente, com relação aos consectários legais, por certo que, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021.

Firme a tais considerações,
MANTENHO EM PARTE A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, modificando-a tão somente para delimitar que a correção monetária, pelo IPCA-E, e os juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, deverão ser observados até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021.

É como voto.

1
PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
EM GRAU MÁXIMO – LAUDO PERICIAL
– TERMO INICIAL – DATA DA
ADMISSÃO
–
PAGAMENTO RETROATIVO CABÍVEL EM PARTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1.
Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade, na medida em que há respaldo legal no Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, em seu art. 55, inciso I, e o laudo pericial produzido nos autos confirmou a insalubridade em grau máximo.

2.
Embora não desconheça a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (PUIL nº 413) no sentido de que o termo inicial do pagamento deve corresponder à data do laudo pericial, no caso dos autos, deve ser delimitado como marco inicial a data da admissão do autor, já que consta da referida prova técnica que este sempre laborou no mesmo local e nas mesmas condições, o que não foi refutado pelo réu.

3.
No que concerne ao prazo prescricional, é firme o posicionar da Corte da Cidadania no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação e/ou do requerimento administrativo são atingidas pela prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ (STJ - REsp: 1382734 MG 2013/0142427-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/08/2017).

4.
Com relação aos consectários legais, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021.

5.
Sentença mantida em parte.

DECISÃO
por unanimidade, manter parcialmente a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.